Tribunal: TJSP
Processo: 2115404-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas com pedido liminar. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a suspensão da execução com relação à executada Esser Holding Ltda., com base no art. 6o da Lei 11.101/2005, e determinou o cancelamento de eventual constrição efetuada em seu nome. Quanto aos demais executados, definiu que, uma vez que indeferido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas com pedido liminar. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a suspensão da execução com relação à executada Esser Holding Ltda., com base no art. 6o da Lei 11.101/2005, e determinou o cancelamento de eventual constrição efetuada em seu nome. Quanto aos demais executados, definiu que, uma vez que indeferido o processamento da recuperação judicial, até que se obtenha decisão favorável pela instância superior, não havia óbice ao prosseguimento do presente cumprimento de sentença, à míngua de respaldo legal. Insurgência. Agravantes que pretendem seja determinada a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida dos autos da recuperação judicial. Inadmissibilidade. Juízo recuperacional que readequou o polo ativo da ação para manter apenas as empresas Esser Holding, Esser Europa, Esser França, Esser Milão, Esser Orlando e Esser Uruguai, e para excluir as demais da ação de recuperação judicial. Juízo a quo que manteve a suspensão da execução originária apenas quanto a executada Esser Holding Ltda., determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados. Satisfação da execução que não pode ficar indefinidamente à mercê de decisões de outros juízos, notadamente quando o próprio juízo recuperacional autorizou, ainda que em caráter liminar, o prosseguimento das execuções em face das empresas excluídas da recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.